Tribunal: TJDFT
Processo: 0738941-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. METODOLOGIA DO CÁLCULO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No cumprimento de sentença, é vedado rediscutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada.
2. No caso, cuida-se de cumprimento provisório da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. Apresentado o laudo pericial, as partes concordaram com as conclusões do expert, sobrevindo decisão homologatória. Após, o executado impugna a metodologia do cálculo. Assim, não fosse a preclusão da decisão homologatória do débito, é descabido pretender rediscutir a metodologia aplicada para a correção do débito, ainda mais quando em confronto com o texto da lei processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.